Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO. VENCIDO. CONSECTÁRIO DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o artigo 82, § 2o, do CPC/2015, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou. Por sua vez, o artigo 84 também do CPC/2015 dispõe expressamente que a remuneração do assistente técnico é considerada despesa judicial.
2. Com base nas referidas normas processuais, o reembolso de valores pagos pela parte vencedora a título de honorários periciais trata-se de consectário da sucumbência, razão pela qual não se exige pedido do vencedor, tampouco que conste expressamente do dispositivo da sentença, pois implícito na condenação do vencido ao pagamento integral dos encargos da sucumbência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.